Tribunal: TJDFT
Processo: 0746801-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ERRO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. REALIZAÇÃO DE EXAME INVASIVO NÃO PRESCRITO PELO MÉDICO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais, condenando o réu a pagar R$ 10.000,00 à autora. Pede o apelante a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia decorre da realização, por erro de preposto da clínica ré, de ultrassonografia transvaginal em paciente virgem, quando o exame prescrito era ultrassonografia pélvica transabdominal.
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se estão presentes os requisitos para responsabilização civil da clínica pela realização de exame médico não prescrito e de natureza mais invasiva; e (II) verificar se o valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser reduzido em razão das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do prestador de serviço de saúde é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente para sua configuração a existência de defeito na prestação do serviço, dano e nexo de causalidade.
5. É incontroverso nos autos que a autora foi submetida a exame diverso do prescrito pelo médico que a assiste, de natureza mais invasiva e inadequada para sua condição física (virgindade), o que configura falha grave na prestação do serviço.
6. A realização de exame íntimo não prescrito, sem preparo psicológico da paciente, nem consentimento informado, viola direitos da personalidade, em especial a dignidade, a intimidade e a autodeterminação, caracterizando ato ilícito indenizável, ainda que ausente lesão física.
7. O laudo pericial aponta descompensação psíquica associada ao episódio, sendo irrelevantes a ausência de alteração física, o comportamento da paciente logo após o exame e a existência de quadro prévio de depressão como elementos para afastar o dano moral.
8. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da lesão, o grau de culpa do ofensor e a capacidade econômica das partes.
9. O valor fixado na sentença (R$ 10.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não se justificando a pretendida redução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
1. Configura responsabilidade civil objetiva do prestador de serviço de saúde a realização de exame médico invasivo não prescrito, por erro de preposto, ainda que ausente lesão física.
2. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, à luz das peculiaridades do caso concreto.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 2o, 3o e 14; e CPC, arts. 85, § 11, 487, I, 1.012, 1.013 e 1.026, § 2o.